Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-46.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 STJ. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.854.743. MANTIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. Contraditória será a decisão judicial que incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta diante do juiz.
3. Não há contradição no Acórdão n. 1.854.743, pois este Colegiado fundamentou suas razões de decidir na incidência da Súmula 54 STJ e no fato da relação jurídica existente entre os litigantes ser extracontratual, considerando a existência da prática de fraude bancária por terceiro.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.